Tribunal: TJES
Processo: 5000518-07.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-07.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LIANDRO DA SILVA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000518-07.2019.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO:
LIANDRO DA SILVA DA CONCEICAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À SEQUELA DE CARÁTER PERMANENTE RESULTANTE DO ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NA LEI Nº 6.194/1974. PATAMAR INDENIZATÓRIO CORRESPONDENTE A 75% DO TETO CORRESPONDENTE À LESÃO SOFRIDA. DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE NÃO APLICADA. MINORAÇÃO DO VALOR A SER RECEBIDO DE ACORDO COM O MONTANTE JÁ ADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à indenização material no importe de R$ 7.087,50. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrido faz jus ao recebimento, dado o grau da lesão sofrida, de indenização correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do teto previsto correspondente à lesão sofrida, o que corresponde ao montante de R$ 7.087,50.

(3). Contudo, na forma pontuada pela Recorrente, o Juízo sentenciante não deduziu do valor a que faz jus o Recorrente o montante que já havia sido adimplido pela Recorrente na fase administrativa (R$ 4.725,00), de modo que o valor remanescente a ser pago ao Recorrido, na verdade, perfaz a monta de R$ 2.362,50, merecendo, por isso, acolhida a pretensão recursal.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e minorar o montante a ser indenizado ao Recorrido (decorrente da diferença entre o valor a que faz jus e a quantia já adimplida pela Recorrente administrativamente) de R$ 7.087,50 para
R$ 2.362,50

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)